Tribunal: TJDFT
Processo: 0718153-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718153-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO AGRAVADO: ANA MARIA BISPO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MURILO DE OLIVEIRA MACHADO e ANA CECILIA LEÃO OSORIO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de imissão de posse, Processo n.o 0703265-23.2021.8.07.0014, em que litiga com ANA MARIA BISPO DE OLIVEIRA, deferiu a tutela provisória da evidência, a fim de conceder liminarmente a imissão na posse do imóvel constituído pelo apartamento 615 do Bloco G, situado na QI 23, Lotes 2, 4 e 6, Edifício Guará Nobre, SRIA Guará, assinalando o prazo de 60 dias corridos para a desocupação, sob pena de desocupação compulsória. Em suas razões recursais os agravantes asseveram que a concessão de prazo para a desocupação do imóvel representa elevado risco para os agravantes, diante do perigo de depredação proposital do imóvel, como vingança ou meio de obtenção de ganhos, o que é muito comum em casos análogos, em que há furto de instalações, retirada de bancadas, armários planejados, portas, portais, janelas, boxes, vasos sanitários, e outros materiais que pela sua característica incorporam-se ao imóvel, razão pela qual entendem ser imprescindível que seja autorizada a imediata imissão na posse. Destacam ter notificado previamente a agravada para que desocupasse o imóvel, ocasião em que foi concedido o prazo de 30 dias para a desocupação, que não foi realizada. Fazem considerações sobre a audiência de conciliação designada nos autos de origem. Requerem, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a imissão imediata ou em até 15 (dias) e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 26253524). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque a invocação genérica e abstrata de necessidade de cumprimento imediato da imissão da posse não é suficiente para alterar, em sede liminar, a decisão agravada. Ademais, a fixação de prazo razoável para a desocupação do imóvel, neste momento de agravamento da crise sanitária, é medida recomendada por razões de prudência e precaução. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de comprovação efetiva do perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator